Tribunal: TJDFT
Processo: 0716502-55.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-20

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. DESOBEDIÊNCIA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO DESNECESSIDADE. DIREÇÃO PERIGOSA. PROVAS SUFICIENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. NEGATIVAÇÃO DA VETORIAL DA CULPABILIDADE. MANUTENÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes de desobediência (330 do Código Penal) e direção perigosa (311 do Código de Trânsito Brasileiro.
2. A Defesa requer a absolvição do acusado de ambos os crimes, sob a alegação de insuficiência de provas e, ainda, de ausência de dolo específico relativa ao delito de desobediência; a fixação da pena-base no mínimo legal, quanto ao delito de desobediência e a substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Questões em discussão: (i) se há provas suficientes para condenação pelo crime de direção perigosa; (ii) se é necessária a comprovação de dolo específico quanto ao crime de desobediência; (iii) se há possibilidade de fixação das penas-base no mínimo legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A materialidade e a autoria dos delitos de desobediência e de direção perigosa restaram demonstradas pelos depoimentos dos policiais que se revelaram seguros e coerentes com a dinâmica dos acontecimentos.
5. Para a caracterização do delito desobediência, previsto no art. 330 do CP, não se exige o dolo específico, mas tão somente o dolo genérico, consistente na vontade consciente e livre de desobedecer à ordem do funcionário público. Ademais, trata-se de crime de mera conduta, pois ausente resultado naturalístico em sua descrição típica.
6. A conduta de direção perigosa é crime formal, que não exige resultado naturalístico, e de perigo abstrato, onde não se exige a prova do dano, havendo provas suficientes nos autos, que demonstram, com segurança, que o apelante dirigia seu veículo em alta velocidade, colocando em risco a segurança alheia.
7. Mantém-se a negativação da circunstância judicial relativa à culpabilidade do apelante, na primeira fase da dosimetria de ambos os delitos, pois suas condutas apresentaram elevado grau de reprovabilidade, considerando-se o tempo de perseguição policial, o caminho percorrido e o grande número de viaturas militares necessárias para segui-lo.
8. A pena privativa de liberdade foi substituída, na sentença, por 01 (uma) restritiva de direitos, havendo falta de interesse recursal nesse ponto.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, mantida a condenação do réu, nos termos da sentença.